Tribunal: TJDFT
Processo: 0802538-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autora quantia de R$ 1.020,52 (hum mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data em que deveria ser paga”.
2. Na origem, o autor informou ter participado do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal e que, assim, faz jus ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo e ao cômputo do período do curso como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Esclareceu que o curso foi realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023 e que não houve pagamento da última semana (19/08/2023 a 25/08/2023).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que não houve frequência do aluno no período de 19/08/2023 a 25/08/2023, razão pela qual indevido qualquer valor referente ao curso de formação. Sustenta que a previsão de auxílio ocorre para que o candidato possa arcar com despesas de deslocamento e alimentação.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da parte recorrida ao recebimento do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/98, referente ao período de 19/08/2023 a 25/08/2023.
6. O recorrido inscreveu-se em concurso público, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cuja segunda etapa consistia na participação em curso de formação profissional a ser realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023. Consta nos autos que, de 19/08/2023 a 25/08/2023, as aulas do curso de formação foram ministradas na modalidade EaD com encerramento ocorrido em cerimônia realizada no dia 25/08/2023.
7. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 Lei Federal 9.624/1998).
8. No caso dos autos, sobressai que, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional, realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023, faz jus ao recebimento da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas do edital como também afronta ao disposto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998. Nesse sentido: (Acórdão 1940914, 0759094-75.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); (Acórdão 1869235, 0764183-16.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.); (Acórdão 1908372, 0761545-10.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.